Tribunal: CARF
Processo: 10680.910891/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910891/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.158 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
PEDILAR ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONATAL DOMICILIAR
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 20/11/2008
NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES SATISFATÓRIAS À
COMPREENSÃO DO ATO.
Afasta-se a nulidade de despacho decisório por prejuízo ao direito de defesa,
quando se verifica que a autoridade fiscal forneceu motivações satisfatórias à
compreensão do conteúdo do ato.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO N
O NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910891/2012-
2-06
3a Turm
3a Turm
ATRICA
ATRICA
CARF
CONTRI
D-CA
ADE SO
PGD-C
do fato ge
NO P
NULIDAD
NO
INOCO
DO
CO
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910891/2012-06

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/BHE (fls.
39 a 42):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 24894422 emitido eletronicamente em 03/07/2012, referente
ao PER/DCOMP no 35271.90698.291209.1.3.048894.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor original na data de
transmissão de R$ 1.888,13, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
20/11/2008.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 13/07/2012, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 23/07/2012, tendo alegado, em resumo, o seguinte:
- fazendo menção à legislação pertinente e jurisprudência, assevera que o despacho
decisório, ao ter mencionado como razão para indeferir as compensação apenas a
utilização do crédito para quitar o débito do período correspondente, deixou de expor,
fundamentadamente, as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento, o que
o torna flagrantemente nulo;
- a ausência de fundamentação viola também os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal),
assegurados aos litigantes em processo judicial ou administrativo;
- teceu considerações acerca de inexistência de norma que determina a retificação das
DCTF nos casos de compensações por pagamento indevido ou a maior, tendo citado
decisão do Carf que confirma a não obrigatoriedadedessa retificação;
- requer, preliminarmente, seja declarado nulo o despacho decisório, tendo em vista a
deficiência de fundamentação, o que impossibilita a plena defesa do manifestante e,
pelo princípio da eventualidade, que ele seja julgado improcedente, com a consequente
homologação das compensações.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos de que:
Ø
“...
cientificado
o
contribuinte
do
Despacho
Decisório,
devidamente fundamentado, que indeferiu o pedido de compensação, e
apresentada a manifestação de inconformidade, que ora se aprecia em
observância às disposições do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910891/2012-06

não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa, devendo ser
rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pelo manifestante”;
Ø
“Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve
ser líquido e certo, conclui-se que seria lícito à RFB decidir indeferir o
pedido ou não homologar a compensação, se ficar configurada a falta de
certeza e liquidez, notadamente quando os elementos nos quais se baseou tal
decisão foram extraídos de documentos produzidos pelo próprio
contribuinte”;
Ø
“No caso, não se trata de discutir a obrigação do contribuinte de
retificar a DCTF, questão que foi enfatizada pelo manifestante, mas
essencialmente a ausência de provas na manifestação de inconformidade da
existência do pagamento indevido ou a maior em face das informações
prestadas no Dacon e DCTF”.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
09/07/2013, conforme “AR” anexado ao presente processo (fls. 49 e 50). Insatisfeito com o teor
da decisão, em 24/07/2013 interpôs Recurso Voluntário (fls. 51 a 61), alegando, resumidamente,
o que se segue:
Ø
Preliminarmente, requer que seja declarado nulo o despacho
decisório, por deficiência de fundamentação;
Ø
O único óbice posto pelo Fisco como impeditivo à homologação da
compensação teria sido a falta de retificação da DCTF, porém não se
poderia exigir da contribuinte uma comprovação de assunto não posto em
discussão na esfera da DRF/Belo Horizonte, sob pena de supressão de
instância;
Ø
Não haveria norma legal a determinar a retificação da DCTF ou de
qualquer outra declaração em caso de compensação com pagamento
indevido ou a maior;
Ø
Se o contribuinte utiliza um pagamento indevido ou a maior em
PER/DCOMP, estaria automaticamente anulando o lançamento de tal
pagamento como débito da DCTF em outras declarações anteriores;
Ø Instrumento infralegal não poderia impor obrigações ao
contribuinte, como a retificação de declaração de débitos para fins de
compensação;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910891/2012-06

Ø
Jurisprudência do CARF confirmaria entendimento da recorrente
de que não há norma determinando a retificação da DCTF em caso de
apresentação de PER/DCOMP.

É o relatório.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de DCOMP não
homologada por despacho decisório da unidade de origem da RFB, decisão esta que foi mantida
por acórdão da DRJ.
No Recurso Voluntário, suscita-se, de início, a questão preliminar de nulidade
daquele primeiro ato expedido pela DRF/BHE, vez que considerou não terem sido devidamente
declinadas as razões de fato e de direito das quais decorreria a não homologação da
compensação.
Contudo, analisando o despacho decisório, não vislumbro a existência do defeito
apontado.
A nulidade, imperioso que se coloque, decorre de vício insanável em forma
essencial, o que não se sustenta frente à conferência detalhada do despacho decisório, no qual se
descreve razoavelmente bem – ainda que de modo sucinto – o que motivou a não homologação
da Declaração Eletrônica de Compensação, senão, vejamos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Note-se, conquanto o recorrente afirme que a decisão da unidade de origem
decorreu da ausência de retificação da DCTF, não é esta a situação que se apresenta neste caso.
A motivação que consta é a de que, tendo o contribuinte utilizado todo o valor recolhido via
DARF para a quitação de um outro débito, não haveria que se falar em pagamento indevido ou a
maior, conforme apontava a DCOMP.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910891/2012-06

Afasta-se eventual prejuízo ao direito de defesa quando se constata que, em vista
do teor citado despacho, a autoridade fiscal forneceu motivação satisfatória à compreensão do
conteúdo de sua decisão, de modo a permitir que o recorrente impugnasse o ato com coerência
em relação ao que foi ali apontado.
Igualmente, não se apresenta a alegada supressão de instância, que seria
consistente na falta de oportunidade para a demonstração do crédito, após intimação da pessoa
jurídica contribuinte, porque a fase probatória nasce a partir da insurgência do contribuinte em
relação aos termos do despacho decisório.
É dizer, o procedimento de diligência ou perícia pode ser determinado, mas incide
sobre um determinado aspecto suscitado no curso do processo administrativo-fiscal, em que as
provas até aquele instante coligidas não dão conta de esclarecer, necessitando alguma
complementação. De modo que a demonstração de indícios do crédito se mostra precedente
lógico para a realização de diligência ou perícias.
Assim sendo, considero que o referido despacho decisório se mostra regular sob o
aspecto formal, em vista do que afasto a preliminar de nulidade arguída, passando, então, ao
exame do mérito.
Examinando os autos, verifica-se que cerne da divergência gira em torno da
comprovação da existência do indébito, manifestando-se a autoridade julgadora de primeira
instância no sentido de que o conjunto probatório não seria suficiente para provar o excesso de
pagamento.
De acordo com o já colocado, a recorrente limita-se em afirmar que não há
legislação que lhe obrigue a retificar a DCTF, como também que a transmissão de DCOMP teria
o efeito de modificar o lançamento feito naquela primeira Declaração.
Porém, neste caso, não está em discussão a possibilidade de retificação da DCTF
ou a irretratabilidade desta Declaração, já que em momento algum a decisão combatida declina
como seu fundamento a irretratabilidade da DCTF ou a impossibilidade de retificação da
Declaração. Em outras palavras, o que o Acórdão combatido aponta é que a defesa se ressente de
grave lacuna probatória.
Considero que assiste razão ao julgador de primeira instância administrativa.
O que sobressai do acervo contido no processo é que o sujeito passivo não
apresentou, na fase de impugnação, escrituração contábil-fiscal, planilha, DACON ou DIPJ,
notas fiscais nem quaisquer documentos aptos a demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado, restringindo-se a juntar DCTF retificadora, sem trazer alguma explicação sobre as
razões que ensejaram o suposto erro na apuração anterior.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910891/2012-06

Vale dizer, não foram carreados documentos que possam fundamentar a afirmação
de que houve pagamento realizado a maior do que o devido, violando-se, assim, o mandamento
de que a prova compete a quem alega o fato.
Relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou seja, se o
crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
A demonstração de certeza e liquidez do crédito, que não se faz tão somente com
a entrega de DCTF retificadora, é requisito indispensável à qualquer compensação, de acordo
com o que preceitua o CTN. No mesmo sentido, a leitura do art. 373 do CPC, diploma de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, impõe ao recorrente a devida
comprovação do fato constitutivo do seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Grifei)
Vale apenas a observação de que eventual erro no preenchimento DCTF também
se mostra uma hipótese possível, não representando óbice para a fruição do crédito em favor do
contribuinte. Todavia, é essencial, para tanto, que tal circunstância, se existente, esteja também
devidamente evidenciada no processo administrativo.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910891/2012-06

Em resumo, à vista da legislação que rege o tema, a comprovação do indébito se
configura um encargo atribuído ao suposto credor, mas que, no caso em exame, não foi
cumprido pelo recorrente.
Diante de todo exposto, voto por rejeitar a preliminar arguída e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital